Tribunal: TJDFT
Processo: 0733855-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA ‘SERASA LIMPA NOME’. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. ART. 43 §§ 1o E 5o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO NATURAL. EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete ao julgador a apreciação da necessidade ou não de dilação probatória, diante dos fatos que lhe são narrados e por ser o destinatário final das provas produzidas. No caso ora em análise, a produção de outras fontes de prova não tem o condão de alterar o contexto e a realidade fática, sendo suficientes os documentos acostados aos autos para o deslinde da questão. Preliminar rejeitada.
2. É certo que sobrevindo a prescrição da obrigação, extingue-se o direito de cobrança judicial e extrajudicial da dívida, que se torna uma obrigação natural, a qual, porém, não deixa de existir.
3. Nesse sentido, a obrigação natural poderá, inclusive, ser objeto de quitação. Desse modo, não é possível obter o reconhecimento da extinção de obrigação, mas apenas o reconhecimento da prescrição.
4. No particular, cuida-se de notificação ao consumidor de dívida prescrita por meio de mensagens de texto, bem assim, por meio do registro na plataforma “Serasa Limpa Nome”, fatos que não tem o condão de caracterizar abuso de direito.
5. O mero registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e não enseja reparação de danos in re ipsa. Nesse contexto, o fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome”.
6. É importante destacar que o art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de "informações negativas" em bancos de dados e cadastros de consumidores "referentes a período superior a 5 (cinco) anos". Ademais, os dados lançados no “Serasa Limpa Nome” são restritos ao usuário/consumidor, mediante acesso voluntário e utilização de senha cadastrada previamente, não podendo ser vistos por empresas ou o público em geral. Assim, a plataforma “Serasa Limpa Nome” não se caracteriza como afronta às vedações dos §§ 1o e 5o do CDC, tratando-se apenas de serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.